Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS PÓS-BARIÁTRICA. COBRANÇA PARTICULAR DE HONORÁRIOS MÉDICOS ADICIONAIS. REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia a ser dirimida não se restringe à simples negativa do plano de saúde de custear procedimentos médicos pós-bariátrica, mas também a perquirir cobrança particular de honorários médicos adicionais aos honorários pagos pelo plano de saúde e se o profissional que realizaria os procedimentos médicos integra ou não a rede credenciada do plano de saúde. 1.1. E tais questões não podem ser resolvidas neste juízo preliminar, sendo imprescindível a instrução processual para um pronunciamento seguro sobre elas.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.